Tribunal: TJES
Processo: 5001796-94.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001796-94.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001796-94.2024.8.08.0035

Recorrente:
BANCO BMG S.A.

Recorridos:
JACINTA DOMINGOS LOPES e

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) INDESEJADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

NARRA A AUTORA QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O BANCO RÉU E QUE FOI INCLUÍDO AO CONTRATO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM SUA ANUÊNCIA. INFORMA QUE AJUIZOU AÇÃO SOB O Nº 5006359-05.2022.8.08.0035 EM VIRTUDE DOS DESCONTOS INDEVIDOS. AFIRMA QUE A DEMANDA FOI JULGADA FAVORÁVEL, ASSIM COMO O RECURSO INTERPOSTO, PORÉM, APÓS SUPRIDAS AS INSTÂNCIAS, A INSTITUIÇÃO RÉ CONTINUOU A LHE COBRAR E VENDEU O CRÉDITO PARA O SEGUNDO REQUERIDO, QUE INSERIU SEU NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 10.000,00.

A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS. DETERMINOU QUE AS RÉS PROCEDAM A BAIXA DA RESTRIÇÃO INSERIDA NO NOME DA AUTORA E CANCELEM QUALQUER DÉBITO VINCULADO AO CONTRATO N° 1190763. CONDENOU AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, A PAGAREM A PARTE AUTORA O VALOR DE R$ 7.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS.

O BANCO BMG SA INTERPÔS RECURSO INOMINADO, SUSTENTANDO QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FOI VALIDAMENTE FIRMADO E QUE A AUTORA UTILIZOU O CRÉDITO DISPONÍVEL, JUSTIFICANDO OS DESCONTOS. ALEGA AINDA QUE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FOI EXAGERADA E PLEITEOU A REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR.

A AUTORA, EM SUAS CONTRARRAZÕES, DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

CONCLUSÃO: O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) ESTABELECE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE O CONSUMIDOR TEM O DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONTRATADOS. QUANDO O CONSUMIDOR NÃO É ADEQUADAMENTE INFORMADO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, OU PIOR, QUANDO TAL CONTRATAÇÃO É FEITA SEM A SUA ANUÊNCIA EXPRESSA, HÁ UMA VIOLAÇÃO DESSE DIREITO.

EM MUITOS CASOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS BUSCAM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS TRADICIONAIS, MAS ACABAM SENDO DIRECIONADOS PARA A CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO COM RMC SEM O DEVIDO ESCLARECIMENTO. ISSO CONSTITUI PRÁTICA ABUSIVA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 39 DO CDC, QUE VEDA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR.

ALÉM DISSO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) JÁ CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE A MODALIDADE DE CRÉDITO ROTATIVO, COMO A RMC, É MAIS ONEROSA AO CONSUMIDOR, O QUE AGRAVA AINDA MAIS A SITUAÇÃO QUANDO ELA É CONTRATADA DE FORMA INDESEJADA. O ARTIGO 51, INCISO IV, DO CDC CONSIDERA NULAS AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA, SENDO POSSÍVEL, ASSIM, A REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO.

A PARTE AUTORA, A TAL RESPEITO, DECLARA QUE NÃO DESEJAVA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, AFIRMANDO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE ESCLARECIDA A MODALIDADE CONTRATADA.

NESSE SENTIDO, A JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA TEM SIDO FIRME EM RECONHECER A ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE RMC SEM ANUÊNCIA CLARA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR. DECISÕES DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS FREQUENTEMENTE APLICAM A SÚMULA 297 DO STJ, QUE TRATA DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, GARANTINDO PROTEÇÃO AMPLIADA AO CONSUMIDOR, ESPECIALMENTE EM CONTRATOS DE CRÉDITO BANCÁRIO.

DIANTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC NÃO DESEJADA PELO CONSUMIDOR, CONFIGUROU-SE A PRÁTICA ABUSIVA E ILEGAL, VIOLANDO PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SITUAÇÃO QUE ENSEJA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$7.000,00) ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MONTANTE QUE NÃO MERECE REDUÇÃO.

PELO EXPOSTO, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)